Tribunal: TJDFT
Processo: 0750829-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
3. O julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.